Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007981-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINO GOMES DE LIMA - CPF: 590.851.181-15 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GINO GOMES DE LIMA - CPF: 590.851.181-15 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

GINO GOMES DE LIMA

EMBARGADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – APELO DA RÉ DESPROVIDO –
– RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – ALEGADO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA DO VOTO E DA EMENTA SEM A RETIFICAÇÃO ORAL – SANEAMENTO DO VÍCIO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Segundo a jurisprudência do STJ a caracterização de erro material na ementa e no voto relativo sem a observância de que o voto inicial da relatora foi retificado em sessão de julgamento, para a adesão ao entendimento manifestado pelos vogais, impõe o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o equívoco (EDcl no AgInt no AREsp 1197853/SP).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GINO GOMES DE LIMA

EMBARGADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
GINO GOMES DE LIMA
contra o v. acórdão de ID. n. que além de negar provimento ao apelo interposto pela parte adversa,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
deu provimento ao seu próprio recurso de apelação para manter a sentença proferida na
Ação Declaratória de vício contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização
nº 1002452-81.2017.8.11.0003 (Cód. 10316111) no ponto em que condenou a ré restituir ao autor o valor de R$7.733,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação, e reformar em parte para reconhecer a procedência do pleito indenizatório a título de indenização por danos morais, pelo que condenou a ré a pagar
R$15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sessão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Inconformado, sustenta o autor que aresto teria incorrido em erro material vez que, apesar de voto condutor
ter sido retificado em sessão de julgamento, após sustentação oral, por parte da procuradora do autor, com o provimento de seu apelo para o atendimento ao pedido de indenização por danos morais, tal retificação não constou da ementa do acórdão, na qual consta o desprovimento de seu recurso

Pugna, assim, pela retificação do referido erro material.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 84796968.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, segundo a jurisprudência do STJ
“a caracterização de erro material na ementa - relativo à equivocada referência ao resultado do julgamento – impõe o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o equívoco.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1197853/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

Analisando o aresto, facilmente perceptível que, embora a ementa correta conste do acórdão de ID. n. 70773963, nos documentos individualizados nos quais constou a íntegra dos debates dos componentes da Câmara julgadora (ID. n. 74143479), na ementa (IDs. ns. . 70773961 - Pág. 1, 80260982 - Pág. 1) e no voto (ID. n. 70773964) constaram o voto anterior, sem a devida retificação.

Deveras, o que deve prevalecer como resultado final do acórdão é o aresto composto da ementa, do relatório e do voto de ID. n. 70773963 - Pág. 3/13, retificados para
dar provimento
ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no equivalente a R$15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sessão e acrescido de juros de mora desde a citação, segundo os seguintes fundamentos:

“[...]

Do dano moral indenizável
.

Por outro lado, verifica-se que a sentença está a merecer reforma no que tange à ocorrência do dano moral indenizável.

Isso porque, a documentação carreada aos autos demonstra, como acima descrito, que o autor foi vítima de um engodo sendo iludido a imaginar que tão logo pagasse a entrada para a ‘compra’ de um caminhão, com o qual pretendia mudar de vida, estaria a utilizá-lo para trabalho.

Aliás, para galgar esse sonho, o autor vendeu sua motocicleta para dar a ‘entrada’ do negócio.

Logo, não há, por certo, qualquer dúvida de que a clarividente frustração de uma justa expectativa do autor – ou seja, o sonho da independência financeira –, acabou por lhe impor um desencanto de tal sorte que extrapola os umbrais dos meros aborrecimentos, merecendo reparação a título de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. ‘A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...] (Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)’.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1008863- 55.2019.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/09/2020, publ. no DJE 16/09/2020)

Sendo evidente a existência de dano indenizável a ser reparado, resta encontrar o quantum indenizatório mais adequado. Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
‘além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.’
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, que o valor de R$15.000,00 bem repara o dano impingido ao autor, segundo os preceitos de moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, sem supervaloriza-lo ou menosprezá-lo.” (ID. n. 70773963 - Pág. 11/12

Diante disso, devem ser acolhidos os aclaratórios para corrigir o erro material apontado, a fim de que prevaleça a versão retificada oralmente que
deu provimento
ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no equivalente a R$15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sessão e acrescido de juros de mora desde a citação, devendo ser desconsiderada os posicionamentos dessa Relatora nos documentos de IDs. ns. 74143479, 70773961, 80260982 e 70773964, nos quais havia uma manifestação pelo desprovimento do apelo do autor, retificada em sessão de julgamento.

Forte nessas razões,
acolho
aos presentes embargos de declaração a fim de reconhecer o erro material apontado, determinando que prevaleça a versão oral que para
deu provimento
ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no equivalente a R$15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sessão e acrescido de juros de mora desde a citação, devendo ser desconsiderados os posicionamentos desta Relatora nos documentos de IDs. ns. 74143479, 70773961, 80260982 e 70773964, os quais foram retificados oralmente em sessão de julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021